Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-47.2019.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-47.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO DE SOUZA FILHO - CPF: 337.435.921-34 (APELANTE), JOHN LESTER ALVES FERREIRA - CPF: 005.699.291-21 (ADVOGADO), GEOVANIA ALVES SABINO - CPF: 014.222.791-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a previsão legal a extinção do processo só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias. Assim, compulsando os autos verifica-se que não houve determinação para que a parte autora fosse intimada, pessoalmente, para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Logo, não pode prevalecer a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter havido diligências no sentido de se intimar o apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021